Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-06.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Sustenta a autora que era a condutora do veículo no momento da colisão e que, por isso, possui legitimidade para pleitear a reparação dos prejuízos. Afirma ainda que o veículo é de propriedade de seu pai, mas estava em sua posse por ocasião do acidente. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida, considerando a prova da hipossuficiência, ID 43634020 e seguintes. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada.
III. As condições da ação são analisadas em abstrato, de acordo com o que é narrado pelo autor na petição inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. Os argumentos constantes da peça de ingresso são suficientes para configurar a pertinência subjetiva da autora, de modo que é legítima para figurar no pólo ativo da demanda. Embora não seja a proprietária do veículo, que em verdade pertence ao seu genitor, a autora recorrente é a titular do prejuízo invocado, conforme orçamentos carreados aos autos. Ademais, era quem conduzia o veículo no momento do acidente e, por isso, presumidamente responsável pela reparação dos danos. Nesse sentido: “Não obstante a propriedade do veículo ser de terceira pessoa, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo não sendo o dono do automóvel, o condutor é parte legítima para reclamar em juízo a reparação pelos danos causados ao carro quando em sua posse, haja vista que também poderia ser alvo de ação reparatória regressiva proposta pela parte contrária no caso de lhe atribuírem culpa pelo acidente.” (Acórdão 1231395, 07186908220198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal).
IV. Inaplicável ao caso a Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II), uma vez que existe controvérsia de fato sobre a dinâmica do acidente, o que deve ser esclarecido mediante instrução probatória perante o Juízo de origem.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.